Tribunal: CARF
Processo: 13706.007692/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007692/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.837 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
GISELE ALALUF MOCHCOVITCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Da Notificação
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 02/04, lavrada em face
do contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007692/2008-87
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.837 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007692/2008-87

de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao
exercício 2007, por meio do qual a restituição originária que era de R$ 2.154,63
passou, após a revisão, para 1.467,13.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
03, a autoridade fiscal procedeu à apuração da seguinte infração na notificação fiscal
em exame:
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 2.500,00 – dos
seguintes pagamentos:
a) Moisés Gamarski – R$ 400,00 - falta do beneficiário e endereço;
b) Vera Lúcia F. de Sousa Costa - R$ 150,00 - falta do beneficiário;
c) João L. F. Costa - R$ 1.200,00 - idem;
d) Vânia M. da Cunha - R$ 150,00 - idem;
e) Leticia C. Nabuco - R$ 300,00 - idem;
f) Clínica Ginecológica Wunder e Alencar R$ 300,00 - apresentou recibo do
ano de 2007.
Da Impugnação
Dentro do prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do
débito em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01,
anexando documento às fls. 05/17, alegando em síntese que:
· as deduções são corretas;
· estão preenchidos os requisitos do art. 80, §1o, II e III, do RIR/99;
· somente o recibo do Dr. Moisés Gamarski não tinha o endereço e este foi
aposto no verso.
· pugna pela improcedência.
Competência para julgamento atribuída pela portaria RFB 3220/2011.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Se o documento indicativo da despesa médica não indicar o beneficiário do tratamento
de saúde, é de se considerar incabível a dedução. A simples indicação do dispêndio não
é suficiente a fazer prova junto ao Fisco da possibilidade dedutiva.
Ciente do acórdão da DRJ em 17/06/2013, o(a) contribuinte, em 17/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) falta de previsão legal para a exigência da identificação do beneficiário dos
serviços médicos prestados, nos documentos comprobatórios das despesas médicas
É o relatório.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.837 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007692/2008-87

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
2.200,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 6), apontados pela autoridade lançadora:
GLOSADO r$ 400,00 MOISES GAMARSKI NÃO HA DISCRIMINAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO E NÃO HÁ O ENDEREÇO DO PRESTADOR DO
SERVIÇO. GLOSADOS r$150,00 VERA LUCIA SOUSA COSTA, r$1200,00 JOAO
L. F. COSTA , r$150,00 VANIA M. DA CUNHA PAES, —R$300,00 LETICIA C.
NABUCO PORQUE NÃO HA DISCRIMINAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO
SERVIÇO. GLOSADO r$300,00 CLINIC. GINEC. WUNDER E ALENCAR RECIBO
DO ANO DE 2007.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção das glosas (e-fls. 31), foi
a seguinte:
Ao se analisar os recibos emitidos pelos profissionais (pessoas físicas)
elencados pela Fiscalização, constata-se que os mesmos não indicam o beneficiário
dos serviços prestados.
Os recibos que não identificam o beneficiário não podem ser usados para
suportar deduções de despesas médicas.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.837 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007692/2008-87

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Como visto, a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento pela ausência
da indicação do beneficiário dos serviços médicos/odontológicos nos recibos apresentados.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Com sua peça impugnatória a recorrente apresentou recibos (e-fls. 11/19), no
intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.837 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007692/2008-87

Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
glosadas por este lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade de suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital